Tribunal: TJBA
Processo: 8127574-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127574-80.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE SOUSA BATISTA e outros Advogado(s): GABRIELE COELHO LESSA, JOSENILSON BARBOSA DE SANTANA, JACKSON SILVA DE MELO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, GABRIELE COELHO LESSA, JACKSON SILVA DE MELO, JOSENILSON BARBOSA DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE E DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas interpostas pelo autor e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em termo de ocorrência de irregularidade lavrado unilateralmente pela concessionária; (ii) saber se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova. 4. A cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em inspeção unilateral e em TOI não é suficiente para comprovar fraude nem imputar responsabilidade ao consumidor, ausente prova técnica idônea e contraditório. 5. Não demonstrada alteração significativa no padrão de consumo após a substituição do medidor, nem a autoria da suposta irregularidade, é indevida a cobrança questionada. 6. A simples cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento de energia ou de inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento. 7. Reformada a sentença para afastar a condenação por danos morais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada apenas em termo de ocorrência de irregularidade lavrado unilateralmente, sem prova técnica idônea da fraude e da responsabilidade do consumidor. 2. A cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação, não configura dano moral indenizável." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CC, art. 406, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000317-96.2016.8.05.0061, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJBA, Apelação nº 0011930-07.2008.8.05.0103, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, pub. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8127574-80.2022.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, JORGE SOUSA BATISTA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto condutor.